Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VOO CANCELADO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. ATRASO PARA A CHEGADA NO DESTINO E NECESSIDADE DE PERCURSO DE TRECHO TERRESTRE. DANOS MORAIS.
1.É fato gerador de danos extrapatrimoniais o atraso em contratado que resulta na perda de conexão, necessidade de pernoite em cidade distinta do destino final, reacomodação dos passageiros em outro voo com destino diverso e necessidade de realização do término da viagem pela via terrestre. Mantidos em R$ 6.000,00 para cada um dos dois autores.
2.Negou-se provimento ao apelo.